Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-36.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriormente aviados, para manter o acórdão que negou provimento ao apelo e confirmou a sentença que homologou o esboço de partilha apresentado pelo inventariante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria dos vícios da omissão no que se refere à análise da condição sucessória do companheiro supérstite.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro ao assentar que a “união estável mantida entre a inventariada e o companheiro supérstite (apelado) se submeteu ao regime da separação obrigatória de bens até 2013, data do divórcio da falecida. A partir de então, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos moldes do art. 1.725 do Código Civil, e conforme declarado na escritura pública de reconhecimento de união estável” (ID 76489168). Inexiste omissão quanto ao ponto.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.